Tribunal: STF
Processo: ARE 1599992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CESP. Objeção processual afastada. Pertinência subjetiva da Fundação CESP decorre da sua qualidade de gestora da verba previdenciária destinada ao pagamento do benefício estabelecido pela Lei 4.819/58. Obrigação da Fundação CESP quanto ao processamento e operacionalização da folha de pagamento em favor dos aposentados e pensionistas beneficiários da Lei 4.819/58. Demonstrativos de pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão emitidos pela Fundação CESP em favor dos complementados da Lei 4.819 constam os descontos referentes à contribuição de complementação de aposentadoria. Caracterização da pertinência subjetiva.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CTEEP. Não configuração. Sucessão da CESP pela CTEEP no que tange aos direitos e obrigações relacionados aos inativos vinculados à Lei Estadual 4.819/58. Configuração da pertinência subjetiva para integrar o pólo passivo da relação processual que tem por objeto a discussão acerca da restituição de descontos previdenciários efetuados supostamente com vistas ao custeio da aposentadoria complementar dos beneficiários da Lei 4.819/58.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Vício não configurado. Motivação empregada pelo julgador, na construção de seu convencimento, considera que os autos reúnem meios de prova suficientes para dar solução para a matéria controvertida. Prevalência da livre convicção motivada. Matéria controvertida eminentemente de direito. Inteligência do art. 139, inciso II, art. 371 e art. 355, I, do CPC.
APOSENTADOS DA CESP BENEFICIÁRIOS DA LEI 4.819/58. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS PELA FUNDAÇÃO CESP. RESTITUIÇÃO. Cabimento. Benefício previdenciário complementar instituído pela Lei 4.819/58 desprovido de caráter contributivo. A Lei 4.819/58 estendeu o benefício de complementação de aposentadoria aos empregados das empresas estatais, sem que houvesse qualquer exigência de contrapartida por parte dos beneficiários. Estabelecimento, por meio de regulamento interno das requeridas, de contribuições mensais como forma de custeio do benefício de complementação de aposentadoria inicialmente denominado “Plano A”, posteriormente redesignado “Plano 4819”. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal para respaldar os descontos. Configuração de enriquecimento sem causa das requeridas em virtude da ausência de contraprestação. Cabimento da cessação dos descontos e restituição dos valores. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
PRAZO PRESCRICIONAL. Incidência do prazo prescricional trienal estabelecido pelo art. 206, §3º, IV, do CC/2002 para a pretensão de enriquecimento sem causa. Ação foi ajuizada em maio de 2014. Inaplicabilidade do prazo do artigo 177 do CC/1916 em conjunto da regra de transição do artigo 2.028 do CC/2002. Precedentes.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, LIV e LV; 202 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente